Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-04.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005836-04.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (APELANTE), ALINE FERNANDA JULIO - CPF: 046.383.241-85 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (APELADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005836-04.2015.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C. C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA - REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO E DO CAPITAL SEGURADO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA - LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
-
RECURSO ADESIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se considera abusiva a cláusula que estabelece o aumento do valor do prêmio dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados, mormente se comprovada a prévia notificação do credor e do estipulante.

Não constatada a abusividade do reajuste em razão da idade do segurado, a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de cláusula e de restituição de valores pagos a esse título é medida que se impõe.

A fixação de honorários calculados sobre o valor da causa pressupõe a impossibilidade de que seja mensurado o proveito econômico, o que não ocorre nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0005836-04.2015.8.11.0015

APELANTES: TEREZINHA PIZANI DA SILVA E DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA.

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e TEREZINHA PIZANI DA SILVA.

Processo na origem n.o 0005836-04.2015.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
TEREZINHA PIZANI DA SILVA E RECURSO ADESIVO
interposto por
DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

AÇÃO
: Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c. c Pedido de Exibição de Documentos e Restituição de Valores (Proc. n.o 0005836-04.2015.8.11.0015), proposta por
TEREZINHA PIZANI DA SILVA
em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

SENTENÇA
(ID 184874222 - Pág. 1/9)
: julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio da qual buscou a revisão do contrato de seguro para afastar a cláusula de reajuste por faixa etária e a restituição dos valores pagos a esse título, em dobro. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 184874226)
TEREZINHA PIZANI DA SILVA
alega que a contratação do novo seguro ocorreu sem a anuência da autora, pessoa idosa e semianalfabeta. Sustenta a necessidade de ressarcimento dos valores pagos a título de reajuste por faixa etária em dobro. Argumenta que os reajustes montam a 795% sobre o valor segurado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para declarar abusiva a cláusula de reajuste em razão da idade, determinar a restituição dos valores que excederem a 0,0173% do valor do seguro.

CONTRAMINUTA
: (ID 184874233 - BRASILSEG) pelo desprovimento do recurso.

RECURSO ADESIVO
: (ID 184874234 - Pág. 1)
DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA
alega que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o proveito econômico obtido, mesmo que não tenha havido condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os honorários com base no valor do proveito econômico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005836-04.2015.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
TEREZINHA PIZANI DA SILVA E RECURSO ADESIVO
interposto por
DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA
de sentença que, na Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c. c Pedido de Exibição de Documentos e Restituição de Valores (Proc. n.o 0005836-04.2015.8.11.0015), proposta por
TEREZINHA PIZANI DA SILVA
em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio da qual buscou a revisão do contrato de seguro para afastar a cláusula de reajuste por faixa etária e a restituição dos valores pagos a esse título, em dobro. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conforme narrado na inicial, a autora mantém contrato de seguro de vida “Ouro Vida” desde o ano de 1990, com prêmios mensais cobrados diretamente na conta corrente (débito automático). Inicialmente, eram dois contratos de seguro, com duas apólices (138.857-6 tendo como beneficiário seu cônjuge, Jaime Teixeira da Silva, e no. 950.094-4 cujos beneficiários são seus filhos Jaime Augusto da Silva, Cássia Jaqueline da Silva e Kelli Cristina da Silva).

Relata que o contrato foi automaticamente renovado no ano de 2002, e o número das duas apólices foi alterado para o no. 000013018. A partir daí, o valor dos prêmios fora majorado a cada renovação automática, de modo que “
com aumentos acumulados entre 1995 a 2014 foi elevado em 795,95% em valores reais, ou seja, da proporção do valor do seguro (na contratação, o valor do prêmio correspondia a 0,0173% sobre o valor do seguro. Em 2014, o valor do prêmio foi elevado para 0,1377%)
” (sic).

Atribui os acréscimos no valor do prêmio à cláusula de reajuste por faixa etária, que reputa ilegal e discriminatória, e moveu contra a requerida a ação, na qual busca a declaração de nulidade da referida cláusula, bem como a restituição dos valores pagos a esse título em dobro.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A autora recorre e o escritório de advocacia, representante da requerida, apresentou recurso adesivo.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar procedentes os pedidos de nulidade da cláusula que prevê o reajuste em razão da mudança de faixa etária, se são devidos os valores cobrados da autora e esse título e, como pedido no recurso adesivo, se comporta reforma a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo a utilizar o valor do proveito econômico e não valor da causa.

Nenhuma das partes questiona a contratação do seguro, representado pela apólice n.o no. 000013018, e nem que tenha havido reajustes, inclusive em razão da mudança de faixa etária pela autora, apenas divergem com relação à legalidade do reajuste.

A autora alega, em primeiro lugar, que não foi informada da mudança de apólice de seguro, alterada em 2002, na qual teria sido incluída a previsão de reajuste por faixa etária.

No entanto, o que se observa é que o contrato em questão se trata de contrato coletivo, contratado por meio do estipulante FENAB – FEDERAÇÃO NACIONAL DO BANCO DO BRASIL (ID 184874208 - Pág. 40), portanto as informações acerca das alterações na apólice ou nas condições do seguro são com ela discutidos e a ela incumbe informar os segurados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
.” (Tema 1112-STJ)

Sendo a invalidez parcial permanente, o valor da indenização deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro.

Nas indenizações relativas aos contratos de seguro, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, e deve incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento. (N.U 0029338-25.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Destaque-se, ainda, que a própria autora colacionou ao processo comunicação recebida da seguradora, informando a renovação da apólice de seguro, mediante expressa solicitação da estipulante, e orientando para tomar conhecimento das “Condições Atuais do Seguro” junto à estipulante, por contato telefônico ou na agência do Banco do Brasil (ID 184874208 - Pág. 40).

Desse modo,
não há como a autora alegar desconhecimento das alterações feitas em sua apólice ou das novas condições do seguro
.

No que diz respeito à alegada ilegalidade da cláusula que prevê a possibilidade de reajuste por faixa etária, melhor sorte não socorre a apelante, porque o STJ já decidiu que nos contratos de seguro de vida, diferentemente do que acontece com os contratos de seguros de saúde, não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste em razão da idade.

A diferença reside no fato de que a atividade da seguradora se baseia em riscos, os quais são socializados entre os segurados do contrato de vida coletivo, de modo que o regime financeiro dessa modalidade coletiva de seguro de pessoas é o da repartição simples.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE DO PRÊMIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE
.

1. Discute-se nos autos a legalidade do reajuste dos prêmios do contrato de seguro de vida por mudança de faixa etária.

2. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que
não existe abusividade no aumento dos prêmios dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados
.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.954.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como
inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo
" (AgInt no REsp 1.705.026/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.301.721/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA. CARÁTER PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ASSISTENCIAL. FUNÇÃO ECONÔMICA. SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS.
REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS
. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2.
A função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do evento danoso
. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva matemática vinculada a cada participante.
Na modalidade coletiva, o regime financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de capitalização
. 4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida em grupo, contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo segurado, no período determinado de vigência da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano de previdência privada. 5.
A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência, prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto de segurados
. 6.
A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro
. Precedentes. 7. Recurso especial não provido.

Portanto, se não se considera ilegal o reajuste do valor do prêmio em razão da mudança de faixa etária pelo segurado, não há valores a serem restituídos, seja na forma simples ou seja em dobro, como requerido na inicial.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora
.

Por seu turno, os representantes legais da requerida, ora apelada, insurgem-se contra a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa e não do proveito econômico.

Os advogados alegam que o valor do proveito econômico pode ser apurado mediante simples cálculos e, por esse motivo, esse valor deve ser a base do cálculo dos honorários advocatícios.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1o/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Assim, a ordem de preferência a ser seguida é:
"(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019). (grifei)

A fixação de honorários na sentença considerou como base o valor atribuído à causa e não o valor do proveito econômico, porém a fixação dos honorários advocatícios em percentual a ser calculado sobre o valor da causa somente se justifica quando não for possível mensurar o valor do proveito econômico, o que não ocorre no caso.

A autora foi bastante específica com relação à intenção de ter restituídos os valores descontados de sua conta corrente a título de pagamento do prêmio, na parte em que se referiam ao reajuste por faixa etária, em dobro.

Com base neste pedido, a apelante realizou cálculos da seguinte forma:

“
Assim, a partir da análise desses pedidos é plenamente possível verificar qual foi o proveito econômico pretendido pela sra. TEREZINHA e, tendo em vista a improcedência da demanda, obtido pela BRASILSEG. Para tanto, basta realizar um mero cálculo aritmético com a extirpação dos reajustes etários aplicados aos prêmios das duas propostas da segurada, nos termos da inicial, e somar as quantias extirpadas, e após isso, duplicar tais quantias.

Seguindo tais critérios, a BRASILSEG elaborou planilhas com os cálculos das duas propostas securitárias da apelada (docs. 2 e 3).
Com relação à proposta n. 41026196, o valor total do proveito econômico que seria obtido perfaz a quantia de R$ 8.865,51 (oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) na forma simples, ao passo que o valor da proposta n. 41290328 perfaz a quantia de R$ 19.066,47 (dezenove mil, sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) também na forma simples
.

Considerando que a apelante pediu a restituição dobrada de tais valores, é
necessário multiplicar as quantias supracitadas por dois, de modo que o valor total do proveito econômico obtido é equivalente a R$ 55.863,96 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)
”. (ID 184874234 - Pág. 10/11 - grifei)

No entanto, a questão do proveito econômico, no presente caso, não deve levar em conta a intenção do credor, mas sim
o efetivo prejuízo ao qual se sujeitou o patrimônio da autora-apelada.

Assim, em que pese ter pretendido a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta corrente a título de reajuste por faixa etária, o prejuízo que de fato lhe foi imposto foi o valor de forma simples, constituindo também esse o valor do proveito econômico em benefício da ora apelante.

De modo que o valor do proveito econômico que beneficiou a apelante foi o correspondente ao valor dos reajustes, pagos de forma simples.

Nesse passo,
comporta parcial provimento o recurso adesivo, para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor do proveito econômico, qual seja o valor dos reajustes por faixa etária, porém calculados de forma simples
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA,
para manter a sentença na parte em que julgou improcedentes os pedidos e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA, para alterar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela seguradora, ou seja, o valor correspondente aos reajustes por faixa etária acrescidos ao prêmio do seguro contratado, calculados de forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023